Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0702407-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA IMPETRANTE: IGOR DE SOUSA SILVA TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para prolação de sentença nos autos de no 0000274-25.2019.8.07.0002. Em apertada síntese, o impetrante alega que o paciente está preso preventivamente desde o dia 02.02.2019, sem que tenha havido a prolação de sentença condenatória. Acrescenta que o paciente foi denunciado em 21.02.2019 pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores e após o trâmite processual, inclusive com aditamento à denúncia, a última movimentação processual é a constante no ID 51244166, no dia 02.12.2019, na qual consta conclusão para sentença. Afirma que é direito do paciente aguardar o julgamento em liberdade, pois além de ilegal a prisão preventiva, em razão do excesso de prazo, não há risco para a ordem pública. Desse modo, asseverando que até o presente momento não há sentença proferida, fundamenta o presente writ no injustificado “excesso de prazo na prolação da sentença”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a prisão do paciente nos autos no 0000274-25.2019.8.07.0002. No mérito pugna pelo relaxamento da prisão por excesso de prazo para prolação da sentença, expedindo-se o competente alvará de soltura. Caso assim não entenda, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Junta documentos. O pedido de liminar foi indeferido (ID 14140176). As informações foram prestadas, noticiado a prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente (ID 14277438). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de julgar a impetração prejudicada em razão de ter sido prolatada sentença condenatória (ID 14583973). É o relato do necessário. DECIDO. Consoante informações prestadas observa-se que foi proferida a r. sentença de ID 14277438, que condenou o paciente pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e do art. 244-B, da Lei no 8.069/90, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, em regime inicial fechado. Assim, considerando que não há excesso de prazo a causar constrangimento ilegal ao paciente, tendo em vista a prolação de sentença condenatória, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, pois, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (grifo nosso). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c artigo 89, inciso XII do RITJDFT. P.R.I. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR